Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-24.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais objetivando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, com a restituição ao status quo ante, assim como a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a contratação de cartão de crédito consignado efetuada entre as partes foi lícita e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Nos termos do inciso III do art. 6o da do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
5. Ausente a alegada falha no dever de informação, e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, incabível a declaração de nulidade da relação jurídica derivada do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à devolução dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; Acórdão no 1849063 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão no 1328905 de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.